Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700141-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: CARLOS ORLANDO DE CASTRO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0749344-65.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o agravante a realizar o procedimento cirúrgico solicitado. Narra que o agravado é beneficiário do plano de saúde agravante desde 24/1/2022. Fora diagnosticado com compressão da medula cervical requerendo realização de cirurgia na coluna, contudo, em razão de divergência em relação ao procedimento cirúrgico o agravante instaurou junta médica, nos termos da Resolução Normativa 424 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Realizada a junta, conclui-se pela negativa em relação a um dos itens solicitados, contudo, fora deferida a tutela para obrigar a cobertura nos termos do pedido médico. Defende a legalidade da negativa, considerando o parecer do médico desempatador, nos termos da legislação de regência. Tece considerações sobre a relação contratual e o desequilíbrio econômico com a obrigatoriedade em custear elementos não previstos no contrato. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada. Preparo regular conforme documentos de ID 42502267 e 42502268. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear o procedimento cirúrgico requerido pela parte agravada nos termos do pedido médico. Transcrevo a decisão agravada de ID 146043740 dos autos principais: Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por CARLOS ORLANDO DE CASTRO CARDOSO em desfavor de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A., CNPJ n° 31.466.949/0001-05. Narra o autor que é beneficiário do plano de saúde da ré denominada MEDSÊNIOR BLACK - DF - APARTAMENTO, desde 12/02/2021 (Id. 146039597). Conta que foi diagnosticado com compressão da medula cervical, condição que provoca paralisia (podendo inclusive levar a problemas respiratórios com resultado morte) e perda completa de sensação na área controlada pela medula. Aduz que essa condição é progressiva, de modo que se não receber a terapia no tempo e modo adequado pode haver o agravamento do seu quadro de saúde. Menciona que o problema somente é corrigido por meio de cirurgia. O médico que acompanha o tratamento do autor, recomendou em 5 de dezembro de 2022 o procedimento cirúrgico a ser realizado, bem como indicou os materiais a serem utilizados, com a respectiva justificativa e especificação técnica. Afirma que encaminhou a situação ao plano de saúde, o qual, em 20 de dezembro de 2022, autorizou a cirurgia, porém com materiais diversos daqueles indicados pelo profissional médico que acompanha o tratamento do autor. Relata que apresentou recurso, que sequer foi analisado pelo serviço administrativo da ré. No que interessa ao atual estágio, requer a concessão de tutela de urgência para determinar à ré a obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e garantir a cirurgia na medula cervical de que necessita a autor com os seguintes procedimentos: artrodese da coluna por segmento [02], hérnia de disco TTO cirúrgico [02], descompressão medular [02], TTO microcirúrgico do canal vertebral [02], monitorização neurofisiológica); e com os seguintes materiais indicados pelo médico responsável pelo tratamento: prótese de disco bagueira 5mm, cage cervical em titânio de 7o bloqueado Scarlat, parafuso de bloqueio Scarlat [02], gramas enxerto [05], ponteira fresada de Drill, pinça para cauterização bipolar, hemostático de colágeno Cutamplast, sistema para monitorização eletroneurofisiológica), sob pena de aplicação de multa. Para o momento, aprecio, tão somente, o pedido de antecipação de tutela. Inicialmente registro que a apreciação do presente pedido ocorre no período do recesso judiciário de 20 de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023. Neste âmbito temporal, de acordo com o art. 117 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, há um espectro restrito de casos suscetíveis de apreciação, quais sejam: Art. 117. Ao Juiz plantonista compete: I – apreciar pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coatora autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado de Primeiro Grau; II – em caso de justificada urgência, decidir sobre pedidos de prisão preventiva ou temporária, busca e apreensão de pessoas, bens ou valores; III – receber comunicação de prisão em flagrante e apreciar sua legalidade, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal; IV – decidir os pedidos de liberdade provisória, com ou sem fiança, desde que a competência já não esteja afeta, por prevenção, a outro juízo; V – decidir as medidas urgentes de que trata a Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, salvo se, a prudente arbítrio do magistrado, for possível aguardar o prazo previsto no artigo 18 do referido diploma legal, hipótese em que o Juiz deverá encaminhar o pedido ao Juiz natural da causa; VI – decidir sobre pedidos de liberdade, em caso de prisão civil; VII – decidir medidas urgentes de competência da Vara da Infância e da Juventude – VIJ que não tenham sido apreciadas por qualquer órgão que trata dessa matéria; VIII – decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. Parágrafo único. Os procedimentos urgentes mencionados nos incisos I a VII deste artigo, iniciados no horário de expediente forense, deverão ser concluídos no juízo de origem. Por natural, na linha do que enuncia o art. 118, inc. I do mesmo Provimento, ao juiz plantonista incumbe avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos. Segundo o parágrafo único do dispositivo em questão, consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória. Neste pano de fundo, para o momento, a primeira avaliação que se apresenta como necessária, é a de se mensurar se o pedido em apreciação traz situação que, se não for resolvida até o dia 09/01/2023, importará em irremediável prejuízo à parte ou, ao contrário, se a situação pode aguardar até o tal dia. Ao verificar as razões invocadas pela parte autora, nos termos do art. 118, inc. I do Provimento da Corregedoria, tenho que, de fato, há motivos para avaliar a situação que ora se apresenta como urgente. A urgência é inferida pelo próprio pano de fundo da situação narrada pelo autor, que diz respeito à tratamento de saúde, precisamente, de necessária intervenção cirúrgica. Assim, apesar de se tratar de pedido feito no recesso judiciário, tenho que é possível sua apreciação. Neste contexto, a antecipação de tutela, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil tem lugar quando os elementos expostos nos autos evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que a controvérsia cinge-se ao fornecimento dos materiais solicitados pelo médico assistente para a realização dos procedimentos cirúrgicos a que deverá se submeter o autor. Da análise dos autos, observa-se que os procedimentos solicitados foram indicados no Id. 146032140: (...) Todavia, somente foram devidamente autorizados pela ré os seguintes procedimentos (Id. 146032142): (...) (...) Outrossim, constata-se que o médico assistente, em resposta dada à negativa dos materiais solicitados, justificou pontualmente, a necessidade de se utilizar, no caso específico do autor, os materiais por ele listados (ID 146039595). Ademais, não cabe à Ré contestar a solicitação do profissional que acompanha o paciente, haja vista que, se há expressa indicação médica recomendando o tratamento – e nesse se incluem os materiais necessários para a realização dos procedimentos cirúrgicos, não prevalece a negativa do plano de saúde, uma vez coberto o procedimento. Nesse sentido, o STJ em voto condutor da Ministra Nancy Andrighi emanou o seguinte entendimento: “Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor. (...) - A negativa de cobertura de transplante – apontado pelos médicos como essencial para salvar a vida do paciente –, sob alegação de estar previamente excluído do contrato, deixa o segurado à mercê da onerosidade excessiva perpetrada pela seguradora, por meio de abusividade em cláusula contratual”. (REsp 1053810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 15/03/2010). (Ressalvam-se os grifos). Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para que sejam realizados os procedimentos cirúrgicos nos moldes solicitados pelo médico assistente, bem como que seja garantida a cobertura do material indicado também pelo médico assistente, desde que previstos na cobertura do plano de saúde. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Em análise aos autos verifica-se o pedido médico de ID 42502263/fl. 14 que detalha o procedimento cirúrgico requerido e os materiais necessários em razão de dor cevicobraquial bilateral associada a disparesia braquial bilateral, disestesia de predomínio distal. Em razão desse pedido, a parte agravante respondeu sobre a necessidade de realização de Junta Médica. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: A Resolução Normativa no 424/2017, que dispõe sobre os critérios para realização de junta médica para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento, estabelece: Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. § 1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador. § 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. § 3o O comum acordo na escolha do desempatador, previsto no § 2o, não desobriga a operadora do cumprimento das demais exigências para a realização da junta médica ou odontológica. § 4o O parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. § 5o A operadora deverá garantir profissional apto a realizar o procedimento nos termos indicados no parecer técnico conclusivo da junta. Realizada Junta Médica conforme ID 42502262 por três profissionais, sendo acatado o parecer do desempatador que foi desfavorável a alguns códigos especificados em razão de orientação do Conselho Federal e Medicina e a possibilidade de utilização de outros materiais, ou seja, o parecer fora favorável a Operadora com ajustes. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, verifica-se que o plano de saúde agravante seguiu as normas previstas para realizar a negativa de cobertura com a realização da Junta Médica que concluiu com parecer desfavorável. Assim não é possível nesse momento processual obrigar o agravante a custear os procedimentos, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ACERCA DA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. PARECER DE PROFISSIONAL DESEMPATADOR. RESOLUÇÃO 424, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição, não sendo cabível ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente. 2. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento, quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. 3. A operadora de plano de saúde contestou a adequação do procedimento indicado pelo médico assistente e a questão foi dirimida por junta médica constituída na forma da Resolução Normativa 424, da ANS, que concluiu igualmente por não recomendá-lo. 4. A controvérsia reside em definir se a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, impõe ao plano de saúde a obrigação de custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, à luz das pesquisas científicas ou estudos médicos, exista, hipoteticamente, possibilidade de erro médico quanto ao diagnóstico ou o meio eleito para combater a morbidade ou corrigir a deformidade. 5. Não se poderia negar à operadora essa discussão, até porque é responsável solidária com o médico assistente que integra sua carteira referenciada ou credenciada e por eventuais erros de diagnóstico ou tratamento. 6. Ante a necessidade de maior aprofundamento na apuração das questões de fato e, especialmente, técnicas acerca da adequação do procedimento, não se verifica inicialmente a plausibilidade do direito a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1291356, 07138241820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o relatório médico não informa qualquer urgência capaz de suscitar a excepcionalidade legal do artigo 35-C da Lei no 9.656/98 ou a impossibilidade de realização da Junta Médica. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2023 11:03:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador